Tribunal: TJES
Processo: 0002969-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002969-76.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONCIO ROSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002969-76.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONCIO ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LEONCIO ROSA DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP) e violação de domicílio (art. 150, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP), aplicando a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 meses e 7 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Consta dos autos que o réu ameaçou sua ex-companheira e ingressou em sua residência contra a vontade desta. A defesa requer a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o regime inicial semiaberto é adequado para réus reincidentes, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, com base na literalidade do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

A reincidência do apelante foi comprovada por certidão juntada aos autos, que demonstra condenação transitada em julgado anterior ao presente crime.

A imposição do regime inicial semiaberto está em conformidade com a jurisprudência e a legislação penal, tendo em vista a situação específica de reincidência do réu, o que afasta a possibilidade de concessão de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, "c"; 69; 147, caput; e 150, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.702.012/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002969-76.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONCIO ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONCIO ROSA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 150,
caput
, e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei n. 11.340/06,

à pena definitiva de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 11 de setembro de 2022, o denunciado, por motivação de gênero e prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave contra a sua ex-companheira e vítima Jaqueline Gonçalves dos Santos, bem como ingressou em seu domicílio contra a vontade expressa desta.

Na forma das razões recursais, pretende a defesa a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Entretanto, em observância à r. sentença, verifico que fora acertadamente fixado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu, diante da pena definitiva arbitrada em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Referida reincidência fora devidamente comprovada através da certidão acostada à fl. 37 dos autos físicos, a qual atesta que o réu ostenta sentença condenatória transitada em julgado em data anterior ao crime apurado nos presentes autos pelo crime de furto qualificado.

Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 7. O regime prisional inicial semiaberto está justificado pela literalidade do art. 33, § 2º, "c", do CP, pois, apesar de a sanção ter sido estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, o réu é reincidente. [...] (AgRg no AREsp n. 2.702.012/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024).

Em razão do exposto, acertada a imposição de regime inicial semiaberto em razão da reincidência do apelante, não merecendo prosperar o pleito defensivo.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.